Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-95.2018.8.11.0023
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001172-95.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERCULES CARLOS MACIEL TREMBA - CPF: 061.691.441-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ HENRIQUE RECH - CPF: 420.756.450-00 (VÍTIMA), HERCULES CARLOS MACIEL TREMBA - CPF: 061.691.441-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSCAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 066.152.311-07 (APELANTE), OSCAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 066.152.311-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL, AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO PELA RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO PARA REDUZIR A PENA-BASE. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO PELO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas: (i) pelo Ministério Público, visando
a
reforma da sentença que absolveu o réu da imputação do crime de receptação; e (ii) pela defesa, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), ou, alternativamente, a desclassificação para o tipo do art. 28 da mesma lei, bem como o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do réu pelo crime de receptação (art. 180 do CP), reformando a absolvição; (ii) verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo tráfico de drogas ou impõe absolvição/desclassificação para uso pessoal; (iii) aferir a legalidade do aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas; (iv) examinar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. A posse de celular furtado, identificado por IMEI e etiqueta da loja, em imóvel utilizado como ponto de tráfico, sem explicação plausível quanto à origem lícita, evidencia o dolo necessário à configuração do crime de receptação.

2. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão devidamente comprovadas pelos laudos e pelos depoimentos coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, sendo inaplicável a tese de uso pessoal.

3. A pena-base foi indevidamente exasperada com base na diversidade das drogas, em quantidade reduzida, sem que tal circunstância justificasse o aumento, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

4. A habitualidade delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo a apreensão de munições, receptação de objeto furtado e utilização da residência como ponto de apoio à criminalidade, o que afasta o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

5. Reconhecida
ex officio
a atenuante da menoridade relativa (réus menores de 21 anos na data dos fatos), que reduz os prazos prescricionais pela metade (art. 115, CP). Com as penas readequadas ao mínimo legal, o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença (06 anos e 10 meses) é superior aos prazos prescricionais reduzidos para o tráfico (6 anos) e a receptação (2 anos).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido. Declarada extinta a punibilidade dos apelantes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, incisos III e V, e Art. 115, todos do Código Penal.

Tese de julgamento:
“1. A posse de bem furtado, sem origem lícita comprovada e em local associado à prática criminosa, justifica a condenação por receptação. 2. A prova testemunhal harmônica, aliada aos elementos objetivos da apreensão, autoriza a condenação por tráfico de drogas. 3. A exasperação da pena-base por diversidade de droga deve observar proporcionalidade com a quantidade apreendida. 4. A prática de múltiplos delitos no mesmo contexto afasta a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 5. Os réus eram menores de 21 anos na data dos fatos, reduzindo os prazos prescricionais pela metade (art. 115, CP) e, com a readequação das penas ao mínimo legal, o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença superou o novo prazo prescricional.”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
caput
, e §4º, da Lei n. 11.343/06; art. 115 e 180,
caput
, do CP; art. 42 da Lei n. 11.343/06; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.826.627/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 10/6/2025; STJ, AREsp n. 2.492.666/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 11/3/2025; STJ, HC: 939044 SC 2024/0313605-5, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
HÉRCULES CARLOS MACIEL TREMBA
e
OSCAR PEREIRA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão da exordial acusatória, condenando os acusados à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Na sentença, o magistrado de origem declarou extinta a punibilidade do acusado HERCULES CARLOS MACIEL TREMBA em razão da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito descrito no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e o absolveu do delito do artigo 180 do Código Penal (Id. 318775406).

Em suas razões recursais, a defesa dos acusados busca, em síntese: 1) Absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, diante da fragilidade probatória para o crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; 2) Subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, por ausência de elementos que indiquem mercancia ilícita; 3) Superadas as teses anteriores, afastamento do aumento indevido da pena-base e redimensionamento da dosimetria, por falta de fundamentação concreta na primeira fase; 4) reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), com aplicação da fração máxima de redução; 5) Reconhecido o tráfico privilegiado com redução de 2/3, remessa ao Ministério Público para eventual ANPP e 6) Na hipótese de não cabimento do ANPP, substituição da pena por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, concessão do
sursis
(Id. 318775409).

O Ministério Público, por sua vez, também interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da r. sentença para condenar Hercules Carlos Maciel Tremba, também como incurso das sanções do artigo 180 do Código Penal (Id. 318775412).

Em sede de contrarrazões, o órgão ministerial manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se a decisão condenatória prolatada (Id. 318775413).

Contrarrazões da defesa de Hercules Carlos Maciel Tremba pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 325627386).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial e parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para readequar a pena basilar
(Id. 327308368).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos apelantes.

Conforme consignado em relatório, a defesa do
s apelantes Hércules e Oscar requer: 1) a absolvição devido à insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas; 2) subsidiariamente, a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas (posse de drogas para consumo pessoal); 3) a readequação da pena-base, em razão da valoração inadequada do art. 42 da Lei n. 11.343/06; 4) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Já o Ministério Público busca a condenação do réu Hércules Carlos Maciel Tremba pelo crime de receptação.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acercados fatos:

No dia 02 de dezembro do ano de 2017, por volta das 17h30min, na residência situada na Rua Peixoto, Bairro Aeroporto, Município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado HÉRCULES CARLOS MACIEL TREMBA e OSCAR PEREIRA DASILVA guardavam, preparavam, mantinham em depósito e guardavam, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo 03 (três) trouxas de cocaína e 01 (uma) trouxa de maconha, conforme o laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 39/40.

No mesmo contexto do fato anterior, o denunciado HÉRCULES CARLOS MACIEL TREMBA possuía e mantinha sob sua guarda munições de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência.

Por fim, ainda no dia 02 de dezembro de 2018, por volta das17h30m, o denunciado HÉRCULES CARLOS MACIEL TREMBA ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo apurou-se, a Polícia Militar recebeu informações apócrifas narrando que em uma residência localizada no Bairro Aeroporto encontravam-se reunidos várias pessoas, suspeitas do envolvimento em uma tentativa de homicídio, embalando drogas para futura comercialização.

Com base nas informações recebidas. os milicianos dirigiram-se ao indigitado local e avistaram 03 (três) jovens nos fundos da morada. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos empreenderam fuga pelas imediações, sendo certo que durante a perseguição a polícia militar capturou apenas o denunciado OSCAR.

Realizada a detenção, foram realizadas buscas no interior da residência, onde foram localizados inúmeros objetos intimamente relacionados ao tráfico de drogas.

• 03 (três) trouxinhas de cocaína;

• 01 (uma) trouxinha de maconha;

• 2 (duas) munições de espingarda calibre 20;

• a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais);

• 01 (um) celular LG, cor branca;

• 01 (um) celular LG, cor preto;

• 01 (um) celular Samsung preto;

• 01 (um) celular Motorola.

Importante salientar que o local, alvo da busca, era a residência do denunciado HÉRCULES.

Além disto, conforme consta no depoimento de fls. 37, um dos objetos apreendidos no espaço, precisamente o aparelho celular LG, cor preta, era objeto de furto ocorrido na loja de eletrônicos “Norte CÉLL”, na data de 10/11/2017.

Por fim, ao ser inquirido perante a autoridade policial, o denunciado HÉRCULOS confessou que as munições localizadas em sua residência eram de sua propriedade. (...) (Id. 318774439 – p. 16-18).

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL:

1.1.

Da condenação do acusado Hércules Carlos Maciel Tremba pelo crime de receptação (art. 180, CP):

O Ministério Público recorre da absolvição do réu HERCULES CARLOS MACIEL TREMBA pelo crime de receptação.

A defesa de Hércules, em contrarrazões, argumenta que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao absolver o réu por insuficiência de provas do dolo, ou seja, da ciência da origem ilícita do bem, e pela falta de prova técnica que comprove o vínculo direto do celular apreendido com o furto da loja “Norte Cell”.

A pretensão ministerial
merece acolhida
.

A despeito da tese defensiva, a materialidade do crime antecedente e a posse ilícita do bem foram comprovadas.

A

materialidade

delitiva do crime de receptação está demonstrada, sobretudo pelo auto de apreensão (Id. 318774439 – p. 43); boletim de ocorrência (Id. 318774439 – p. 25-27); termo de declaração do proprietário da loja de eletrônicos (Id. 318774439 – p. 57), termo de entrega (Id. 318774439 – p. 59), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

O aparelho celular LG, cor preta, apreendido na residência de Hércules, foi subsequentemente identificado pelo proprietário da loja de eletrônicos "Norte Cell", Sr. Luiz Henrique Rech. A identificação não se deu por mera suposição, mas por elementos técnicos e físicos: o IMEI 358665063306441 e um adesivo de identificação da loja Nortecell.

Quanto ao dolo, ou seja, a ciência da origem ilícita, este Egrégio Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico de que, no crime de receptação,
a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.826.627/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025), o que não ocorreu.

O acusado, na fase policial, forneceu uma versão defensiva inverossímil, ao declarar que o celular LG de cor preta pertencia ao seu genitor, versão que não foi ratificada em Juízo, haja vista ter sido decretada sua revelia.

O celular foi encontrado na residência de Hércules, que, segundo depoimento dos policiais militares, era usada como "ponto de apoio" para criminosos e para o comércio de entorpecentes, e onde foram apreendidos, além do celular furtado, drogas diversificadas, munições de calibre 20 e outros objetos de "origem duvidosa".

A ausência de prova de boa-fé, aliada à apreensão do objeto de furto em um local que funcionava como ponto de apoio para a criminalidade e depósito de drogas e munições, evidencia a ciência da origem ilícita ou, no mínimo, a modalidade culposa, o que é vedado no presente voto, devendo ser reconhecida a modalidade dolosa do delito, dada a conjuntura criminosa.

A jurisprudência é clara ao determinar que a prova de que o agente desconhecia a origem criminosa do bem lhe incumbe, sob pena de presunção de dolo.

Como a defesa não se desincumbiu deste ônus, imperioso o provimento do recurso ministerial para condenar
HÉRCULES CARLOS MACIEL TREMBA
nas penas do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

2.

DO RECURSO DEFENSIVO:

A defesa de
HERCULES CARLOS MACIEL TREMBA
e
OSCAR PEREIRA DA SILVA
interpôs recurso buscando: 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06); 3) Readequação da pena-base; 4) Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

2.1.

Da absolvição por fragilidade probatória ou da desclassificação para uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06):

A defesa sustenta a fragilidade do lastro probatório para a caracterização do tráfico, invocando a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos (0,48g de cocaína e 18,39g de maconha), a ausência de apetrechos típicos de mercancia, e o fato de a denúncia ter se originado de informações anônimas. Pleiteia a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

O exame atento dos autos, contudo, demonstra a robustez do conjunto fático-probatório a amparar o édito condenatório pelo crime de tráfico.

O crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o apelante foi condenado, está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 318774439 – p. 22); boletim de ocorrência (Id. 318774439 – p. 25-27); laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (Id. 318774439 – p. 41) que atestou a natureza entorpecente das substâncias (cocaína e maconha); auto de apreensão (Id. 318774439 – p. 43-44); termo de entrega (Id. 318774439 – p. 59); laudo de constatação de drogas n. 530.2.04.2017.016875-01 (Id. 318774439 – p. 60-63); laudo pericial n. 530.2.03.2018.001017-01 (Id. 318774439 – p. 65-66).

A autoria, por sua vez, é firmemente estabelecida pelos depoimentos dos policiais militares Daniel Pereira Cavalcante e Carlos Eduardo de Morais e Silva, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que possuem valor probante inegável.

Os agentes públicos confirmaram que a guarnição se dirigiu à residência de Hércules após denúncias de que ali se encontravam indivíduos envolvidos em crimes mais graves (tentativa de latrocínio) e que estariam "fazendo uso e embalando entorpecentes". Ao chegarem, os suspeitos, incluindo Oscar, empreenderam fuga imediata.

A testemunha
DANIEL PEREIRA CAVALCANTE
, policial militar, quando ouvida em Juízo, narrou como ocorreu a prisão em flagrante dos denunciados e a apreensão dos materiais ilícitos encontrados na residência:

Promotora
: O senhor se recorda desses fatos?

Testemunha
: Recordo. Essa ocorrência aí foi através de um latrocínio tentado que teve na noite anterior. Ligaram no quartel falando que essas pessoas que teriam praticado esse latrocínio tentado estariam nessa casa fazendo uso e embalando entorpecentes. Diante da denúncia a gente foi até essa referida casa e já de imediato a gente olhou pro fundo e já viu três suspeitos. Quando ele viu a presença da polícia eles já começaram a pular os muros. É onde começou o acompanhamento deles. Não me recordo quantos que a gente pegou. Me recordo bastante desse Oscar aí que eu corri atrás dele e outro policial também. E eu lembro que foi... que aí depois
a gente retornou até a residência e foi encontrada drogas e munições lá também
.

Promotor
: Tinha celular também?

Testemunha
: Tinha celulares, tinha um tablet. Produtos de origem duvidosa a gente levou todos. Não me recordo a quantidade que tinha.

Promotora
: Essa casa, o senhor sabe dizer quem tinha que era essa casa?

Testemunha
: Essa casa era do morava, o tal do Hercules.

Promotora
: Você conseguiu apreender o Oscar?

Testemunha
: Eu não me recordo se a gente levou os dois. O que eu me gravei bem foi do... Eu tava correndo atrás.

Promotora
: E ele chegou a entrar nessa casa ou essa pessoa estava lá atrás?

Testemunha
: Sim, ele estava. Na hora que ele viu a polícia parar na frente da casa pra olhar eles já começaram a saltar o muro já. E a gente, o senhor Oscar invadiu diversas residências até a gente conseguir pegar ele. E fugiu umas quatro, foi pulando de muro até a gente pegar ele.

Promotora
: Entendi. Ele saiu fugindo dessa casa.

Promotora
: E o Oscar e o Hercules, eram conhecidos?

Testemunha
: Os dois é bem conhecido pelo tráfico lá, esse Hercules aí, já vou ter mais audiências futuramente com ele.

Promotora
: E o Oscar?

Testemunha
: O Oscar também.

Promotora
: Mai alguma coisa sobre esses fatos que o senhor gostaria de esclarecer?

(...).

Advogado
: Você lembra a quantidade de entorpecentes que tinha encontrado lá, qual a natureza?

Testemunha
: Pasta-base e maconha que foi encontrado, mas a quantidade exata eu não sei te falar. Mas tinha mais, se eu não me engano, era pasta-base.

Advogado
: Genericamente isso era muito, pouco, ou mais médio?

Testemunha
: Médio.

Advogado
: Eles tentaram justificar?

Testemunha
: Não, mas a única coisa que um deles falou que realmente eles estavam fazendo uso, né, mas também foi encontrada munição e a denúncia era que eles tinham participado do latrocínio tentado. (...) (Id. 318775391).

No mesmo sentido, a testemunha
CARLOS EDUARDO DE MORAIS E SILVA
, policial militar, narrou que localizou as substâncias entorpecentes e munições na residência em que os acusados se encontravam e utilizavam como ponto de comercialização de drogas:

Testemunha
: Não me recordo se já tinha algumas ocorrências. O pouco eu lembro, que não lembro se teve um homicídio na noite anterior ou se houve uma tentativa e a gente recebeu informações que essa casa tava sendo usada como apoio, né, para eles. Então, a gente foi até a residência, momento que a gente tava se aproximando, eh, o pessoal que tava lá dentro visualizou na viatura se aproximando e empreenderam fuga pulando muro. A gente adentrou, eu lembro que eu pulei muro. ainda consegui pular o muro até sair na outra rua. E um deles estava com volume na cintura. A gente até imaginou que fosse arma de fogo. Tinha um outro policial tava com uma espingarda 12, com munição de impacto controlado. Munição de borracha. E que ele pulou o muro que ele saiu na via, que ele tava se aproximando desse policial, ele o outro menino verbalizou e por ele não parar ele efetuou um disparo da munição de impacto controlado que a gente conseguiu neutralizar esse Oscar, se não me falha memória. Os demais conseguiram fugir, né? Tendo em visto que a gente tava só com uma viatura, a gente não conseguiu, a gente conseguiu pegar ele só. A gente retornou na casa, aí que foi encontrado, né, as substâncias análogas a pasta-base, a maconha, algumas munições e produtos, televisão, celular. essas coisas.

Promotora
: Qual a razão de vocês suspeitarem que esses produtos, tablet, televisão, são de receptação? O senhor sabe se já tinha notícia de algum deles ser produto de crime ou não?

Testemunha
: A gente tinha informação que a casa era usada para apoio, né, quando o pessoal de fora ia para lá, para aquela região, para fazer roubo, alguma coisa do tipo, a gente tinha informação, né, o pessoal falava, "ó, está vindo um pessoal de fora", e normalmente eles ficam naquela casa. E já tinha informação que aquela casa era usada para venda de entorpecentes. Então, assim, a gente já sabia que, provavelmente, o que estaria ali seria de origem duvidosa, até porque não tinha nota fiscal nem nada (...). (Id. 318775391).

O crime de tráfico, sendo plurinuclear ou de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer um dos verbos do tipo, como "guardar" ou "ter em depósito". A apreensão de drogas diversificadas (pasta-base de cocaína e maconha) em um local conhecido como ponto de comercialização/apoio para criminosos demonstra que a conduta dos réus ia muito além do mero consumo pessoal, caracterizando o dolo específico do tráfico.

Com efeito, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(
Enunciado Orientativo n. 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal
.

Em recente julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal. (...) (STJ, AREsp n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil
(N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Dessa maneira, fundamentado na jurisprudência e nos Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, bem como na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da mesma lei.

2.2.

Redimensionamento da pena-base:

A defesa argui a ilegalidade do aumento da pena-base, fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com base no artigo 42 da Lei de Drogas (quantidade e diversidade), requerendo a fixação no mínimo legal de 05 (cinco) anos.

O Juízo singular exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses para ambos os réus, considerando a natureza diversificada das drogas (maconha e cocaína).

A defesa alega que a quantidade apreendida (0,48g de cocaína e 18,39g de maconha) é ínfima e, por si só, não justifica a majoração, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade e por integrar o vetor judicial único do art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Neste ponto,
merece provimento parcial o recurso defensivo
.

Embora a diversidade da droga (cocaína e maconha) seja, de fato, um elemento preponderante a ser valorado de forma negativa, conforme o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, a quantidade de entorpecentes apreendida é, na hipótese, de fato, reduzida, como bem reconhecido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Em relação à circunstância judicial descrita no artigo 42 da Lei 11.343/06, que estabelece um critério específico para a dosimetria do crime de tráfico de drogas, é importante destacar que a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida devem ser consideradas em conjunto, na primeira fase, como um único elemento, a fim de justificar o aumento da pena mínima do crime.

Acerca do tema:

A exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga (crack) sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra expressiva, é indevida.
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a quantidade ou a natureza da droga extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
. 4 . No caso em tela, a quantidade de 17,10g de crack não é expressiva a ponto de, por si só, justificar o aumento da pena-base. A jurisprudência consolidada do STJ vem afastando a exasperação da pena em casos com quantidades similares ou inferiores. 5.
A valoração negativa exclusivamente pela natureza da droga, sem considerar a quantidade, se mostra inadequada e em descompasso com o entendimento jurisprudencial desta Corte
. 6. Readéqua-se a pena, afastando-se a negativação da circunstância relacionada à natureza/quantidade da droga, mantendo apenas a negativação dos maus antecedentes. IV. Ordem concedida para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime fechado. (STJ - HC: 939044 SC 2024/0313605-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

Em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, e seguindo o entendimento jurisprudencial de que a valoração da natureza e quantidade deve ser conjunta e proporcional, no caso em análise, a pequena quantidade de entorpecente, mesmo que diversificada, não justifica uma exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Assim, a valoração negativa da circunstância judicial do artigo 42 deve ser afastada, a fim de que a reprimenda seja fixada no mínimo legal.

2.3.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (
ex officio
):

Conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que ambos os apelantes, Hercules Carlos Maciel Tremba (02/02/1997) e Oscar Pereira da Silva (17/10/1997), eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (02/12/2017), devendo ser reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal (Id. 318774439 – p. 34-36 e 68-70).

Trata-se de circunstância legal de natureza objetiva, de reconhecimento obrigatório na segunda fase da dosimetria da pena.

2.4.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06):

A defesa pugna pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, sustentando que os apelantes são primários, possuem bons antecedentes e não há provas de dedicação a atividades criminosas.

O Juízo
a quo
afastou a minorante por entender que a não dedicação a atividades criminosas não estava vislumbrada, diante da prática de delito em conjunto com o tráfico, bem assim a natureza diversificada dos entorpecentes apreendidos.

O pleito
não merece acolhimento
.

A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Embora se reconheça a primariedade e a redução da pena-base para o mínimo legal, a dedicação a atividades criminosas está claramente demonstrada pelo contexto fático, que vai além do simples delito de tráfico, uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes, com a participação conjunta de Hércules e Oscar.

Além disso, na mesma diligência, Hércules foi condenado pela posse ilegal de munição (art. 12, Lei n. 10.826/03), embora a punibilidade tenha sido extinta pela prescrição, e também pela receptação (art. 180), em virtude do provimento do recurso ministerial.

Ainda, a residência de Hércules foi utilizada como ponto de apoio para criminosos e para o comércio de entorpecentes, evidenciando a gravidade da conduta.

A prática concomitante de outros crimes, como a posse de munições e a receptação de objetos furtados, no mesmo contexto fático da apreensão da droga, é indicativa da habitualidade e dedicação dos réus a atividades criminosas, o que, por si só, é suficiente para afastar a minorante, independentemente da quantidade de droga.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal (TJMT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta que a condenação em crimes conexos, mesmo que em outra ação, ou a prática de delitos no mesmo contexto, desautoriza a benesse legal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 2.
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (grifos meus).

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
, pois embora o Juízo
a quo
tenha feito referência à natureza da droga na primeira e terceira fases, o fundamento principal para a negativa da minorante reside na dedicação criminosa evidenciada pelo concurso de crimes (tráfico, receptação e posse de munição).

Com a readequação da pena-base neste Voto, removendo a valoração do art. 42, da Lei n. 11.343/06, a negativa do privilégio, agora baseada exclusivamente na dedicação criminosa (concurso de crimes), é perfeitamente legal e robusta.

Dessa forma, rejeito o pedido de reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Consequentemente, restam prejudicados os pedidos acessórios de remessa dos autos para proposta de ANPP, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis, por dependerem da aplicação da minorante.

2.5.

Do redimensionamento da pena e definição do regime inicial:

Acolhido o recurso ministerial para condenar Hércules pelo art. 180, do Código Penal, e parcialmente provido o recurso defensivo para reduzir a pena-base do tráfico ao mínimo legal, impõe-se a readequação da reprimenda final.

a) Da pena aplicada ao apelante OSCAR PEREIRA DA SILVA - Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06):

1ª Fase: Afastada a valoração negativa do artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase: Embora reconheça a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal,
deixo de reduzir a reprimenda
para o crime de Tráfico de Drogas, em observância ao enunciado da
Súmula 231 do STJ
, que estabelece que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Ausentes agravantes.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição, mantendo-se o afastamento do § 4º do artigo 33, tornando definitiva a pena em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

b) Do réu HERCULES CARLOS MACIEL TREMBA:

b.1. Crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06):

1ª Fase (Pena-Base): Em consonância com a análise do item II.2, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase: Embora reconheça a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal,
deixo de reduzir a reprimenda
para o crime de Tráfico de Drogas, em observância ao enunciado da
Súmula 231 do STJ
, que estabelece que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Ausentes agravantes.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição, mantendo-se o afastamento do § 4º do artigo 33, tornando definitiva a pena em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

b.2. Crime de Receptação (art. 180,
caput
, CP):

1ª Fase: A pena cominada varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª Fase: Apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante, a pena deve ser mantida no mínimo legal, ante o óbice intransponível da Súmula 231 do STJ. 3ª Fase: Ausentes alterações, torno definitiva a pena pelo delito de receptação em
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Em atenção ao art. 69 do Código Penal (concurso material), as penas privativas de liberdade devem ser somadas, totalizando
06 (seis) anos de reclusão
e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantido o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Por fim, mantenho a extinção da punibilidade de Hércules Carlos Maciel Tremba quanto ao delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 (posse de munição de uso permitido), em face da prescrição da pretensão punitiva, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

2.6.

Da análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa:

Tendo as penas definitivas sido estabelecidas, impõe-se a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando o lapso temporal decorrido entre os marcos interruptivos e a redução do prazo prescricional pela menoridade dos réus.

Os fatos ocorreram em 02/12/2017.

A denúncia foi recebida em 14/06/2018, e a sentença foi prolatada em 24/04/2025.

O período de tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença é de, aproximadamente, 06 (seis) anos e 10 (dez) meses.

Conforme premissa fixada, os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (02/12/2017), o que implica a redução pela metade dos prazos prescricionais (art. 115 do Código Penal).

a) Prescrição do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06):

A pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas corresponde ao prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal.

Considerando a atenuante da menoridade relativa (art. 115, CP), o prazo prescricional é reduzido pela metade, resultando em 06 (seis) anos.

Como o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (14/06/2018) e a prolação da sentença condenatória (24/04/2025) é de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses, resta
configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa para o crime de tráfico de drogas em relação a Oscar Pereira da Silva e Hercules Carlos Maciel Tremba
.

b) Prescrição do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP) – Apelante Hércules Carlos Maciel Tremba:

A pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão para o delito de receptação corresponde ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Considerando a atenuante da menoridade relativa (art. 115, CP), o prazo prescricional é reduzido pela metade, resultando em 02 (dois) anos.

Como o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (14/06/2018) e a prolação da sentença condenatória (24/04/2025) é de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses, resta
configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa para o crime de receptação em relação a HERCULES CARLOS MACIEL TREMBA
.

c) Prescrição do crime de posse de munição (art. 12, Lei n. 10.826/03) – Réu Hércules Carlos Maciel Tremba:

O juízo
a quo
já havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva para este delito na sentença, que fixou a pena em 01 (um) ano de detenção, o que prescreve em 04 (quatro) anos. Reduzido pela menoridade (art. 115, CP), o prazo prescricional é de 02 (dois) anos.

Dado o decurso de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses entre o recebimento da denúncia e a sentença,
mantenho a extinção da punibilidade do réu HERCULES CARLOS MACIEL TREMBA quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, em face da prescrição da pretensão punitiva
.

Dessa forma, em razão da menoridade relativa dos agentes na data do fato, todos os crimes apurados nos autos e pelos quais houve condenação (tráfico de drogas para ambos, e receptação para Hércules) tiveram seus prazos prescricionais reduzidos pela metade e foram integralmente superados pelo lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença.

Dessa forma,
a pretensão punitiva estatal deve ser declarada extinta para todos os delitos
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público

para condenar
Hércules Carlos Maciel Tremba
no delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Hercules Carlos Maciel Tremba
e
Oscar Pereira da Silva
, para reconhecer
ex officio
a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e afastar a valoração negativa da circunstância judicial do artigo 42, da Lei n. 11.343/06, readequando-se a dosimetria da pena ao mínimo legal.

No entanto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
OSCAR PEREIRA DA SILVA
e
HERCULES CARLOS MACIEL TREMBA
em relação aos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, CP), pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, incisos III e V, e art. 115, todos do Código Penal. Mantenho, ainda, a extinção da punibilidade do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025